Tribunal: TJBA
Processo: 0539677-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539677-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA (CPD-EN). AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE EVITAR PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É garantido ao contribuinte o direito de oferecer caução por meio de Seguro Garantia Judicial antes do ajuizamento de execução fiscal, de modo a viabilizar a expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 2. A certidão é essencial para a continuidade das atividades empresariais da parte autora, impedindo que ela sofra prejuízos financeiros e comerciais em razão da ausência de regularidade fiscal, especialmente quando se encontra em condições de garantir o débito de forma antecipada. 3. Recurso provido para autorizar a expedição da CPD-EN com fundamento no art. 206 do CTN e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0539677-69.2017.8.05.0001, em que figura como Apelante Bompreço Bahia Supermercados Ltda. e, como Apelado, o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11